Tribunal: STF
Processo: Rcl 60031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por THIAGO FRAGA LIMA, contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Ação Trabalhista Ordinária 0000187-94.2013.5.04.0202, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1) A presente ação tem relação com valores devidos que envolvem o cálculo da parcela denominada de RMNR, onde houve determinação nesse E. STF para suspensão de processos em tramitação, conforme Pet 7755-DF, publicada em 27/07/2018.



    2) Ocorre que no caso ora em exame, conforme documentação em anexo, processo trabalhista tombado sob o nº 0000187- 94.2013.5.04.0202 (documentação em anexo) o trânsito em julgado da ação ocorreu em 25/05/2015 e não houve manejo de ação rescisória, estando pendente no processo apenas a liberação dos valores, mediante Alvará.



    Ou seja, não se trata de processo em tramitação e sim de processo julgado, estando pendente, apenas, o recebimento de valor que foi auferido. 



    3) Conforme acima mencionado, o trânsito em julgado da presente ação ocorreu em 25/05/2015, nos termos da Certidão de fl. 141 ou ID. 0247bc9 - Pág. 51 […].



    4) Contra a ação trabalhista, NÃO houve ataque por meio de ação rescisória, sendo que o valor do débito foi pago, conforme guia da fl. 72 da documentação em anexo […].



    5) O ora requerente vem postulando a liberação da quantia, mediante Alvará, mas a decisão foi a de suspensão do processo tomando por base a decisão dada Pet 7755-DF, publicada em 27/07/2018 […].



    6) As instâncias superiores da Justiça do Trabalho negaram provimento aos recursos do trabalhador, ao fundamento de que não cabe manejo de recurso contra decisão de suspensão de processo dessa E. Corte […].



    DAS RAZÕES DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. 



    7) O ora requerente entende ser imprescindível o pronunciamento dessa Suprema Corte na presente reclamação, principalmente para definir a correta interpretação de decisão dada por essa E. Corte, em razão do exame que foi dado pela Justiça do Trabalho.



    Isso porque o processo trabalhista transitou em julgado em 25/05/2015, mais de três anos antes da ordem dada nesse E. STF, conforme Pet 7.755-DF de 27/07/2018, sendo que não houve sequer interposição de ação rescisória, pela executada.



    8) Com a devida vênia, respeito e consideração, o ora requerente vem buscar o necessário esclarecimento acerca do alcance da ordem que foi dada na Pet 7.755- DF, especialmente quanto ao direito do exequente atinente à coisa julgada e à segurança jurídica de uma decisão judicial (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) com vistas na efetividade do direito material alcançado por meio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).



    [...]



    14) A ordem constante na PET 7755, é a seguinte:



    Em 26/07/2018. Concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator. Oficie-se. Encaminhe-se o processo, oportunamente, ao digno Ministro relator. Publique-se. 



    15) O Relator, posteriormente, ainda decretou o que segue: 



    Decisão Ratificada 



    "[...] Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. Comunique-se COM URGÊNCIA o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Fica a Petrobras - Petróleo Brasileiro SA intimada para se manifestar sobre o agravo interno interposto em 10/8/2018 (petição 51.881/2018). Decorrido o prazo para resposta da requerente, retornem os autos conclusos para apreciação dos agravos internos. Publique-se." 



    16) Portanto, a presente reclamação vem postular o devido esclarecimento quanto a se os processos realmente atingidos são apenas processos “em tramitação”, incluindo “ações rescisórias” ou a suspensão seria geral e irrestrita, conforme interpretou a Justiça do Trabalho.”



    Requer, ao final, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão da Justiça do Trabalho do TRT da 4ª Região que suspende processo com trânsito em julgado e sem ataque por meio de ação própria, exacerbando a ordem liminar dada na Pet 7.755-DF, bem como contrariando entendimento dessa E. Suprema Corte fixado no Tema nº 733 da sistemática de repercussão geral desse E. STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 29/05/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), o processo encontra-se ativo.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.” 



    Na presente hipótese, não assiste razão à reclamante.



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Canoas, ao determinar o sobrestamento do feito em decorrência do cumprimento da medida cautelar deferida pelo STF na Pet 7.755, agiu corretamente, como se observa da decisão:



    “[...] considerando que devem ser suspensos os feitos que versam sobre a composição da parcela "RMNR", adimplida pela Petrobrás S.A. aos seus empregados, independentemente da fase em que tramitam, em respeito à determinação constante da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, na medida cautelar deferida na petição nº 7.755-DF, publicada em 26.06.2019, na reclamação nº 35.523/RS, em curso no Supremo Tribunal Federal, suspendo apresente demanda, conforme já determinado na decisão anexada no Id 43bca71.” 



    O processo já havida sido sobrestado em 14/8/2018 e, em 19/10/2020, o autor apresentou cálculos complementares. Por um equívoco, a Secretaria deu andamento ao feito, conforme se extrai do Despacho 6f70c4c, de 9/2/2021. Por consequência, foi sustado o prosseguimento da execução e indeferido a liberação dos valores ao autor.



    O pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, está consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre o valor da ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao sobrestamento do andamento do Processo 0000187-94.2013.5.04.0202, houve o estrito cumprimento ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    A contrario sensu, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, para que seja mantido o ato reclamado com a consequente suspensão do andamento da Ação Trabalhista Ordinária 0000187-94.2013.5.04.0202, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente